Tribunal: TJSP
Processo: 0073360-22.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÕES - Sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado - Concurso de Agentes - (art. 157, § 2°, inciso II, do CP).
Apelo do MP - Afastamento da compensação da atenuante da confissão espontânea com a causa de aumento de pena do concurso de agentes - Admissibilidade - Sem reflexo no quantum de pena - Regime inicial fechado - Não acolhimento - Regime semiaberto mantido, em

Ementa:
APELAÇÕES - Sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado - Concurso de Agentes - (art. 157, § 2°, inciso II, do CP).
Apelo do MP - Afastamento da compensação da atenuante da confissão espontânea com a causa de aumento de pena do concurso de agentes - Admissibilidade - Sem reflexo no quantum de pena - Regime inicial fechado - Não acolhimento - Regime semiaberto mantido, em consonância com o art. 33, §2°, "b", do CP - Recurso não provido.
Apelos das Defesas - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência (materialidade) e a autoria do crime patrimonial. Declarações das vítimas seguras e contundentes em detalhar as condutas de que foram alvo - Desclassificação - Impossibilidade - Condutas práticas mediante intimidação das vítimas - Grave ameaça constatada - Participação de menor importância - Não verificada - Condutas determinantes à efetivação do crime de roubo - Recursos não providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0073360-22.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA e MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073360-22.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 21374
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0073360-22.2017.8.26.0050
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo, Mateus Rodrigues dos
Santos e Jeferson Pereira de Oliveira
Comarca: São Paulo
APELAÇÕES - Sentença condenatória pela prática do crime de
roubo majorado - Concurso de Agentes - (art. 157, § 2°, inciso II, do
CP).
Apelo do MP - Afastamento da compensação da atenuante da
confissão espontânea com a causa de aumento de pena do concurso de
agentes - Admissibilidade - Sem reflexo no quantum de pena -
Regime inicial fechado - Não acolhimento - Regime semiaberto
mantido, em consonância com o art. 33, §2°, “b”, do CP - Recurso
não provido.
Apelos das Defesas - Pretensão à absolvição por insuficiência de
provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência
(materialidade) e a autoria do crime patrimonial. Declarações das
vítimas seguras e contundentes em detalhar as condutas de que foram
alvo - Desclassificação - Impossibilidade - Condutas práticas
mediante intimidação das vítimas - Grave ameaça constatada -
Participação de menor importância - Não verificada - Condutas
determinantes à efetivação do crime de roubo - Recursos não
providos
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público de
São Paulo e por Mateus Rodrigues dos Santos e Jeferson Pereira de Oliveira contra a r.
sentença, na qual julgou-se procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus às
penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias, no regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, como
incursos no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, combinado com o artigo 29, caput e artigo
70, todos do Código Penal.
O Ministério Público de São Paulo, em suas razões recursais, postulou
pelo afastamento da compensação da atenuante da confissão espontânea com a causa de
aumento de pena do concurso de agentes em ralação ao réu Mateus e, em relação ao réu
Jeferson, reclamou pela fixação do regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073360-22.2017.8.26.0050 -Voto no
3
O Apelante Mateus Rodrigues dos Santos, em suas razões recursais,
requereu a desclassificação da conduta a ele imputada para o delito de furto (art.155 do
CP), a incidência das atenuantes relativas à menoridade relativa e a confissão espontânea,
bem como o reconhecimento da participação de menor importância e a imposição do
regime inicial aberto.
Por sua vez, o Apelante Jeferson Pereira de Oliveira, em seu apelo,
sustentou a ausência de prova suficiente para embasar o decreto o condenatório, pugnando
por sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo
Penal. Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões, a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento
dos apelos Defensivos e pelo provimento do recurso interposto pelo Órgão Ministerial (p.
426/435).
É o relatório.
Infere-se dos autos que os Apelantes Mateus Rodrigues dos Santos e
Jeferson Pereira de Oliveira foram denunciados por infração ao artigo 157, §2o, II, c.c. os
artigos 29, caput, e 70, caput, todos do Código Penal, porque no dia 20 de agosto de 2017,
por volta de 22h40min, e nas imediações de casa de shows chamada Ohana ́s, em frente a
Praça Benjamin Schalch, Capital, em concurso ajustado de ações entre eles e outros tantos
indivíduos não identificados, subtraíram, para si e comparsas, mediante graves ameaças,
óculos, um cartão de ônibus (passe livre) e um telefone celular da marca Motorola, modelo
XT 1097, pertencentes a Gustavo Amaral; uma corrente de ouro, passe livre de estudante,
o valor de R$ 15,00 reais em dinheiro e um lenço, pertencentes a Gustavo Machado; um
aparelho de telefone celular, o valor de R$ 30,00 em dinheiro e uma corrente com pingente
de São Jorge, um par de tênis, pertencentes a Kevin.
Após o regular trâmite da ação penal, eles foram condenados pela prática
do referido crime em sentença contra a qual se insurgem por intermédio dos recursos de
apelação interpostos.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, no tocante ao pleito de absolvição do Apelante Jeferson
Pereira de Oliveira sob o argumento de que não existiria prova suficiente para amparar o
decreto condenatório, registre-se que o conjunto probatório é cristalino apontando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073360-22.2017.8.26.0050 -Voto no
4
materialidade e a autoria do crime patrimonial atribuído aos recorrentes.
A autoria, igualmente, é inconteste e se extrai das declarações das vítimas
Gustavo Amaral, Gustavo Machado, Kevin Pereira e Leonardo de Souza e dos
depoimentos dos policiais militares, Cezar Fernando e Jefferson Henrique Vitor Correa,
responsáveis pela prisão em flagrante dos réus.
Segundo as declarações das vítimas prestadas perante a autoridade
policial e ratificadas em juízo, na data dos fatos foram abordados por uns sete agentes,
quando saiam de uma festa. Os infratores exigiram mediante grave ameaça a entrega de
todos os seus pertences, os quais lhe foram entregues e na sequência empreenderam fuga.
Ao avistarem uma viatura, informaram aos policiais militares o ocorrido indicando a
direção dos roubadores. Decorrido algum tempo, dois indivíduos do grupo foram
localizados e detidos.
Nesse ponto, convém salientar que, em se tratando de crimes contra o
patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando ricas em
detalhes, harmônica e coerente entre si, como ocorre na espécie.
A respeito, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO. Roubo triplamente majorado, na forma tentada. Emprego de arma,
concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Artigo 157, §2o, incisos I, II
e V, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal. Materialidade e autorias comprovadas pelo
conjunto probatório carreado aos autos. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da
vítima é sumamente valiosa. Confissão judicial em harmonia com os demais
elementos de convicção. Exasperação da pena-base devidamente justificada. Emprego
de simulacro de arma de fogo. Afastamento da correspondente causa de aumento que
é de rigor. Regime inicial fechado adequadamente imposto para Guilherme. Quanto a
Ítalo, suficiente o inicial semiaberto para atender às finalidades retributiva e
preventiva da pena. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação
0015717-54.2014.8.26.0554; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4a. Vara Criminal; Data do
Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).
No caso dos autos, as vítimas reconheceram os Apelantes, tanto em solo
policial, quanto em juízo, e foram bastante contundentes ao asseverar, seja na fase
investigativa, seja sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os réus e seus
comparsas mediante grave ameaça anunciaram o assalto e se apoderam de seus bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073360-22.2017.8.26.0050 -Voto no
5
evadindo-se, na sequência do local do crime.
Verifica-se ainda que os policiais militares corroboraram as palavras das
vítimas. Relataram que foram abordados por três vítimas, as quais lhe informaram a
ocorrência de um arrastão, informando a direção que os criminosos tomaram após o
assalto. Os acusados foram abordados no metrô Penha, após as vítimas lhes apontarem os
infratores, sendo com eles localizado alguns de seus pertences.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser policial não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando
coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a exemplo a exemplo das
declarações da vítima.
Aliás, os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo a corroborar
o conjunto probatório, e ainda embasar o decreto condenatório, conforme já manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:
“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo,
podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos
policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido
processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso
concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu
essa prova” (STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em
18/05/2017).
A respeito, destaca-se aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. Roubo simples. Artigo 157, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Ademais, o valor do
depoimento testemunhal de servidor policial, ainda mais quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia
probatória. Grave ameaça empregada pelo agente incompatível com a almejada
desclassificação para o delito de furto. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa ex officio, na etapa intermediária, que não tem o condão de levar a
pena aquém do mínimo legal. Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Regime aberto mantido, em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão do sursis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073360-22.2017.8.26.0050 -Voto no
6
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
0000319-
92.2015.8.26.0599; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
16/11/2017; Data de Registro: 17/01/2018)
Assim, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência pátria, o
depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante importância probatória,
sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial quando submetido ao
contraditório e em consonância com outras provas existentes no processo, como ocorreu no
presente caso.
E conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça a defesa pode
demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo,
contudo, ônus seu essa prova (STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
julgado em 18/05/2017).
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a Defesa.
Nesse prisma, extrai-se que os Apelantes, na fase extrajudicial,
mantiveram-se em silêncio (p. 17/18).
Em juízo, perante a autoridade judicial, o Apelante Mateus confessou a
autoria do crime que lhe foi imputado. Alegou que estava na companhia de uns seis ou sete
indivíduos e que um deles lhe convidou para fazer um arrastão. Afirmou ter puxado o
aparelho celular de uma das vítimas. Disse ainda que outras pessoas envolvidas no arrastão
fizeram ameaças.
Já o Apelante Jefferson, em seu interrogatório, negou a autoria dos fatos
a ele atribuído na peça acusatória.
Com efeito, dos elementos informativos colhidos na fase policial e
provas produzidas durante a instrução criminal, consubstanciadas, especialmente, nas
declarações das vítimas, depoimentos dos policiais militares, reconhecimento pessoal dos
acusados e a confissão de Mateus, demonstram que os réus praticaram o crime de roubo
majorado.
Portanto, em que pesem os argumentos defensivos, não se verifica a
ausência de provas suficientes para as condenações ou que o conjunto probatório seja
frágil a levar a dúvida quanto as autorias delitivas, de modo a absolver os réus com esteio
no princípio do in dubio pro reo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073360-22.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Restou comprovado nos autos, que os Apelante agiram com unidade de
desígnios e mediante intimidação das vítimas, já que eles estavam em um grupo formado
por seis/sete infratores, efetuaram um “arrastão”, subtraindo os pertences das pessoas que
estavam próximos, sendo inclusive, alguns objetos localizados com eles quando foram
abordados pelos policiais militares.
Desse modo, configurado o crime de roubo majorado em razão do
concurso de agentes.
Inviável, no caso em apreço, o acolhimento do pleito de reconhecimento
do instituto da participação de menor importância, previsto no artigo 29, § 1°, do Código
Penal.
A conduta perpetrada pelo Apelante Mateus não se amolda a
participação de menor importância, eis que a causa de diminuição de pena em questão
somente tem aplicação para o partícipe, não existe coautoria de menor participação.
Segundo a doutrina de Guilherme Souza Nucci considera-se partícipe
aquele “ pouco tomou parte na prática criminosa, colaborando minimamente, deve receber
a pena diminuída de um sexto a um terço, o que significa a possibilidade de romper o
mínimo legal da pena prevista em abstrato” ( Código Penal Comentado, 2017, p.205).
Contudo, no caso sub judice, os recorrentes concorreram de forma
determinante para o resultado criminoso. Assim, suas condutas não podem ser
consideradas acessórias, eis que conforme visto, juntamente com outros indivíduos não
identificados, ou seja, em concurso e com unidade de propósitos entre eles subtraíram
mediante ameaça bens de diversas vítimas.
Registre-se, ainda, dispensável que tenham realizado os mesmos atos
executivos, sendo imprescindível, entretanto, a adesão de vontade dos concorrentes para a
prática do mesmo evento, pluralidade de agentes e a relevância causal de condutas das
condutas, o que se verifica no caso em exame.
Nesse sentido, destaca-se decisão do Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E POSSE DE ARMA DE
FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E
PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE CONDENAÇÕES
TRANSITADAS EM JULGADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073360-22.2017.8.26.0050 -Voto no
8
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. COAUTORIA.
ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES
PARA A PRÁTICA DELITIVA EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...)
5. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser o réu coautor do crime de roubo, pois
ele teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a
sua conduta ser tida por acessória, maiores incursões acerca da matéria a fim de
desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1o do art.
29 do Código Penal demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos
autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.
6. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor
Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de
roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de
Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a
utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-
se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
7. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, com o fim de decotar o
aumento da pena-base pela valoração negativa da personalidade e da conduta social do
paciente para os crimes de roubo e posse de arma de fogo com numeração suprimida,
determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da reprimenda”
(HC 371.559/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
20/03/2018, DJe 26/03/2018).
Outrossim, não há se falar em desclassificação do crime de roubo para o
delito de furto, porquanto os elementos fático-probatórios evidenciam que houve a
subtração mediante grave ameaça às vítimas.
Portanto, não há arredar a responsabilidade dos Apelantes, pois as
provas amealhadas aos autos demonstram que eles praticaram o crime de roubo majorado
porque agindo em concurso, com unidade de desígnios e previamente ajustados, mediante
grave ameaça subtraíram das vítimas os objetos descritos na peça acusatória.
Fica, assim, inviável a absolvição pela prática do crime de roubo
majorado ou a desclassificação da imputação para o delito de furto, pois as provas
amealhadas ao feito são suficientes para embasar o decreto condenatório.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das penas e
do regime inicial de cumprimento de pena impostos aos Apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073360-22.2017.8.26.0050 -Voto no
9
Verifica-se que na primeira fase, para todos os réus, o juízo de primeiro
grau fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa,
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na fase intermediária, embora reconhecida a atenuante da menoridade
relativa em relação aos réus e a atenuante da confissão espontânea referente ao réu Mateus,
as penas corretamente mantiveram-se no patamar mínimo, em atenção ao enunciado
sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de agentes, as
penas foram aumentadas em um terço, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13
dias-multa.
Nesse prisma, observa-se que indevidamente houve a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a causa de aumento de pena relativa ao concurso de
agentes.
Com efeito, as fases de aplicação de pena devem ser observadas,
conforme estabelece o artigo 68 do Código Penal, e nesse prisma, verifica-se que o juízo de
primeiro grau procedeu compensação de atenuante, a qual deve ser valorada na segunda
fase, com causa de aumento, que deve ser examinada na terceira etapa de dosimetria.
Desse modo, afasta-se a compensação, contudo, sem qualquer retificação
das penas, pois apesar do equívoco quanto a compensação aplicada na r.sentença não
houve qualquer repercussão no quantum das reprimendas.
Por fim, incidiu o concurso formal perfeito (art. 70, caput, do CP), haja
vista que os Apelantes no mesmo contexto fático praticaram mais de um roubo, atingindo o
patrimônio de quatro vítimas, de forma benevolente as penas foram aumentadas em um
sexto, resultando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.
Fica mantida a pena de multa fixada em 16 dias-multa, a despeito da
regra do artigo 72 do Código Penal, sob pena de reformatio in pejus.
No tocante ao regime de cumprimento de pena, em que pese a
insurgência do Órgão Ministerial, fica mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista
a ausência de registros de maus antecedentes e reincidência, com esteio no artigo 33,
parágrafo 2°, alínea “b”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073360-22.2017.8.26.0050 -Voto no
10
No mais, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça e cuja pena aplicada
ultrapassa o limite permissivo de 04 anos, conforme prevê o artigo 44, inciso I, do Código
Penal.
Diante de tais considerações, nega-se provimento aos recursos de
apelação interpostos, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos,
de acordo com os termos expostos.
Cláudio Marques - relator